Tribunal: TJES
Processo: 0000668-27.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000668-27.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVANA DE OLIVEIRA GAUDENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000668-27.2024.8.08.0035

APELANTE: JOVANA DE OLIVEIRA GAUDENCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Jovana de Oliveira Gaudêncio contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que a condenou pela prática de furto simples (art. 155, caput, do CP), com pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

A Defesa requereu a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância à conduta de furto de pequena monta praticada por agente multirreincidente.

Também se discute a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração delitiva, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social.

A apelante possui múltiplas condenações anteriores, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

A confissão espontânea não compensa integralmente a agravante da multirreincidência, sendo correta a valoração judicial parcial.

O regime inicial semiaberto é adequado à situação da recorrente, cuja habitualidade criminosa justifica maior rigor na execução penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A reincidência específica e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto. 2. Em casos de multirreincidência, a confissão espontânea não autoriza compensação integral com a agravante. 3. O regime inicial semiaberto é compatível com a contumácia delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 155, caput; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 965.502/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.693.030/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.3.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000668-27.2024.8.08.0035

APELANTE: JOVANA DE OLIVEIRA GAUDENCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOVANA DE OLIVEIRA GAUDENCIO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 16105877), por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se a apelante pela prática do crime previsto no art. 155,

caput
,
do Código Penal, à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

A Defesa pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância da conduta, absolvendo-se a acusada. Subsidiariamente, requer seja reajustado o regime inicial para o cumprimento de pena, fixando-se o regime inicial aberto.

Emerge da exordial acusatória (ID 16105457) que, no dia 18 de março de 2024, por volta das 15h49m, a denunciada Jovana de Oliveira Gaudêncio se dirigiu ao Supermercado Extrabom, localizado na Av. Carlos Lindenberg, Bairro Glória, Vila Velha/ES, e em lá estando, agindo com animus furandi, subtraiu para si várias mercadorias que estavam expostas à venda.

Consta que a denunciada, imbuída no propósito criminoso de praticar furto, se deslocou ao local dos fatos, acompanhada de seu filho, de forma que ao entrar no mencionado local, deixou a criança do lado de fora do estabelecimento. Assim, portando uma bolsa preta, a denunciando recolheu 1,378 kg de queijo muçarela; 02 (dois) pacotes de tempero floppy Sazon e 01 (um) pacote de milho de pipoca, totalizando a quantia de R$ 103,97 (cento e três reais e noventa e sete centavos), e os colocou no interior da mencionada bolsa. Em seguida, a denunciada se retirou do supermercado, sem realizar o devido pagamento, tendo, portanto, a posse plena dos materiais furtados. Tendo em vista que toda a situação delituosa narrada acima estava sendo captada pelas câmeras de videomonitoramento do local, assim que a denunciada deixou o estabelecimento, esta foi abordada pelos seguranças, que a encontraram em posse dos materiais subtraídos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitiva, que são, portanto,
incontroversa
s
.

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade, ou não, do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Oportuno registrar, ainda, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

À luz de tal panorama, na esteira do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas
”. (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020) (AgRg no HC n. 965.502/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

Frente a tal contexto, o Tribunal da Cidadania perfilha o posicionamento no sentido de que “
a prática contumaz de infrações penais, evidenciada pela reincidência específica, reveste-se de relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância
.
A
aplicação do princípio da insignificância requer a presença de requisitos cumulativos, como a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social, os quais não estão presentes no caso em análise.
A reiteração delitiva do agravante, com quatro condenações anteriores, justifica a necessidade de intervenção do Direito Penal, não sendo cabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
” (AgRg no AREsp n. 2.693.030/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

No caso vertente, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que a ora apelante possui em seu desfavor 06 (seis) guias de execução criminal, quais sejam, 0004830-46.2016.8.08.0035, 0005847-20.2016.8.08.0035, 0008246-56.2015.8.08.0035 e 0002772-70.2016.8.08.0035, 0016949-39.2016.8.08.0035 e 0005940-17.2015.8.08.0035.

Nesse quadrante, a reiteração delitiva, consistente na habitualidade criminosa, evidencia, de forma inequívoca, uma acentuada reprovabilidade do comportamento e periculosidade social.

À vista disso, nada obstante o valor ínfimo da
res furtiva
, a multirreincidência macula os vetores qualitativos do princípio da insignificância, o que obsta a aplicação do referido princípio.

Sob esse viés, é de se pontuar que o Direito Penal não pode servir como estímulo à perpetuação de práticas delitivas, o que ocorreria se fosse reconhecida a atipicidade material em favor de agentes contumazes na prática de furtos.

Superada tal aresta, a Defesa requer a compensação integral da confissão espontânea com a multirreincidência e a fixação do regime aberto.

Ora, na esteira do entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, tratando-se
“de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (AgRg no HC n. 674.763/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Desta feita, considerando que a apelante é multirreincidente, torna
“descabida a compensação integral da agravante em razão da presença da confissão espontânea.” (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Outrossim, no tocante ao regime inicial de cumprimento de sentença, em razão da multirreincidência da apelante, o regime aberto não se mostra socialmente adequado para a apelante, cuja contumácia delitiva impede a concessão de benesse, devendo ser mantido o regime semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)